Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO No 40.648/2020 – DF. OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREPONDERÂNCIA.

1. Verifica-se a ocorrência de interesse processual quando o impetrante de mandado de segurança alega que decreto distrital ofende direito líquido e certo seu, ainda que haja pedido subsidiário de extensão dos efeitos da decisão para a coletividade de moradores do Distrito Federal.

2. Conforme entendimento do STF, medidas adotadas pelo Governo Federal no combate à Covid-19 não afastam a competência concorrente de estados e municípios para criar normas locais de combate e prevenção.
3. No conflito entre um direito individual, no caso locomover-se em áreas públicas sem o uso de máscara facial, e o interesse coletivo, consubstanciado na preservação da vida e da saúde, deve prevalecer aquele que atende à coletividade.

4. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Segurança denegada.